Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707421-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DIRETOR - PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA formulado no ID no 46949542, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007